Tribunal: TJDFT
Processo: 0717515-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717515-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ROGERIO BRUNO CORREA, AGROPASTORIL SAO TOME LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0713462-37.2025.8.07.0001, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Formosa/GO. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Alega, em suma, que a decisão de incompetência prolatada pelo Juízo a quo vai de encontro com a redação do artigo 63 do Código de Processo Civil, a qual confirma a validade da cláusula de eleição de foro, desde que expressa no contrato. Assevera que as cédulas de crédito bancário que lastreiam a execução contêm cláusulas expressas de eleição do local de pagamento, motivo pelo qual a obrigação deve ser adimplida no foro de Brasília/DF. Tece demais considerações no mesmo sentido e cita julgado que entende amparar sua tese recursal. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão recorrida, para reconhecer a competência do Juízo agravado para o processamento e julgamento da demanda. Preparo recolhido no ID 71461080 e ID 71461427. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Consoante relatado, a parte exequente, ora agravante, busca a modificação da decisão que declinou da competência em favor do domicílio da parte executada, ora agravada, argumentando que é incabível o declínio de ofício quando a competência possui natureza relativa. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 229301502 – autos de origem): O art. 6o, VIII do CDC garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, cabendo ao Juiz atuar de ofício para obstar o desrespeito a essa norma de ordem pública, que visa igualar o consumidor, parte hipossuficiente, ao fornecedor, figura mais forte na relação jurídica. Tratando-se de relação de consumo na qual os consumidores figuram no polo passivo, a competência territorial passa a ter caráter absoluto, o que permite sua declinação de ofício e, por conseguinte, afasta o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios julgou em 21.2.2022 o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 17, processo n. 0702383-40.2020.8.07.0000, Relator Des. Josaphá Francisco dos Santos. A questão submetida a julgamento foi: “Admite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda.” A tese firmada foi a seguinte: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação da competência de ofício”. Trata-se de precedente de observância obrigatória aos processos que tramitam na área de jurisdição do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos termos do art. 985 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, declino da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Formosa - GO, para onde determino sejam os autos remetidos, após preclusão e os procedimentos de praxe. Intime-se. (destaques no original) Contra tal decisão, a parte autora, ora agravante, opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados pelo Juízo a quo. Confira-se (ID 232466481 – autos de origem): Trata-se de embargos de declaração de id. 232048490 opostos pela parte exequente contra a decisão de id. 229301502. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. (destaques no original) A controvérsia recursal gira em torno da eventual incompetência do Juízo de origem para processar e julgar a demanda. A ação de execução ajuizada pelo banco exequente, visa, em suma, o cumprimento forçado de obrigação inadimplida pela parte executada no valor de R$ 3.648.118,81 (três milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, cento e dezoito reais e oitenta e um centavos) relativo a cédula de crédito bancário emitida em favor do banco. No caso dos autos, para a aferição da competência necessário examinar a relação jurídica empreendida entre as partes. Em uma análise mais detida da matéria objeto da lide, verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica entre as partes, tendo em vista que o banco exequente e a parte executada se qualificam, respectivamente, nos conceitos de fornecedor e consumidor estabelecidos nos arts. 2o e 3o do CDC. Confira-se: Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. (destacado) No caso, a cédula de crédito bancário atesta que a dívida reconhecida pelo devedor se refere a repactuação de dívidas anteriores (ID 229290256 – autos de origem). Trata-se, portanto, de nítida relação de consumo, dado que a prestação do serviço bancário e a disponibilização de crédito se esgotam no consumidor final, inexistindo característica de fomento de atividade econômica com o objetivo de lucro por parte do executado. Portanto, tem-se que o Código de Defesa do Consumidor incide na relação jurídica ora em análise. Por sua vez, o Código de Processo Civil assim estabelece: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) Em que pese a existência de cláusula de eleição de foro no contrato em exame, o caso em análise retrata uma relação de consumo existente entre fornecedor e consumidor, sendo necessária uma análise com ressalvas da competência territorial estabelecida. Tendo em vista que o réu reside no Município de Formosa/GO verifica-se abusiva a cláusula que elege o foro de Brasília/DF para o processamento de causas relativas ao contrato. Tem-se que, conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, a definição de competência territorial em matérias afetas às relações de consumo deve ser aferida a partir do interesse do consumidor. Com tais premissas, definiu o STJ que, nos casos em que o consumidor figurar no polo passivo da demanda, a competência territorial, do foro de seu domicílio, se investe de caráter absoluto, permitindo a declinação de ofício da competência, afastando-se a incidência do enunciado de Súmula n.o 33/STJ. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVA DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RÉU CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. 1. Conflito de competência em que se discute a natureza absoluta em ação onde o réu é consumidor. 2. Na análise da competência das ações envolvendo relação de consumo, se faz necessário distinguir duas situações distintas. Quando o consumidor propõe a demanda, figurando, portanto, no polo ativo, infere-se do art. 101, I, do CDC uma flexibilidade da competência, em benefício do consumidor, uma vez que faculta a propositura da ação em seu domicílio. Nessas hipóteses, verifica-se que se trata de competência territorial relativa, não admitindo o seu controle de ofício pelo juiz, nos termos do disposto no art. 65 do CPC/2015 e do enunciado da Súmula n.o 33 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Quando, contudo, o consumidor é demandado, figurando no polo passivo da ação, o entendimento pacífico é que se trata de competência absoluta sujeita ao controle judicial espontâneo. 4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo suscitante da Vara Cível do Paranoá. (Acórdão 1247184, 07014299120208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONSUMIDOR RÉU. POSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. ARTIGO 63, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. 1. "Em se tratando de relação jurídica submetida ao microssistema consumerista e estando o consumidor no pólo passivo da demanda, a competência do foro de seu domicílio é de natureza absoluta, devendo o juízo, constatando o ajuizamento da demanda e foro diverso, declinar de ofício da competência. 5. Conflito negativo de competência rejeitado. Declarado competente o Juízo suscitante." (Acórdão 1220651, 07229624320198070000, Relator: ANA CANTARINO, Relator Designado: HECTOR VALVERDE 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Conflito de competência admitido, declarado competente para processar e julgar o processo de origem o JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS, Juízo Suscitante. (Acórdão 1247189, 07070117220208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/5/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. SUSCITANTE. 10a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. SUSCITADO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSUMIDOR. RÉU. DOMICÍLIO. FORO. INCOMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência definida a partir do critério territorial, e, por isso, relativa, ganha contornos de competência absoluta, podendo ser declinada de ofício pelo Juízo incompetente, por ser outra a circunscrição do domicílio do consumidor réu. A declinação da competência no caso concreto é medida possível, uma vez que visa privilegiar os meios de defesa do consumidor, quando esse ocupa o pólo passivo da demanda. 2. O enunciado jurisprudencial contido na Súmula n° 33, do STJ, o qual veda a declaração de ofício de competência relativa sob o critério territorial, publicado em 29/10/1991, sofreu flexibilizações próprias às necessidades de atualização do Código de Processo Civil de 1973, sobretudo em face da posterior edição do NCPC/2015 (Cf. NEVES, Daniel Amorim. 8a ed. 2016.p. 270/271). 3. É competente para julgamento do feito o Juízo da circunscrição do foro do domicílio do consumidor réu, quando este for pessoa física e se encontrar em situação vulnerável frente ao fornecedor (arts. 2°, 3°, 4°, I, 6°, VI, VII e VIII, do CDC c/c arts. 46, caput, e 47, caput e §1°, do CPC). Precedentes: AgInt nos EDcl no CC 132.505/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 28/11/2016; AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015; AgRg no CC 127.626/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 17/06/2013; 4. Conflito negativo de competência não acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante. (Acórdão 1234656, 07201450620198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, é dever do magistrado facilitar tanto o acesso do consumidor à justiça como também zelar pela defesa da parte hipossuficiente, nos termos do inciso VIII do art. 6o do CDC. Transcrevo: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; Finalmente, acresça-se que, por ocasião do julgamento do Incidente de Demandas Repetitivas n.o 17, a Câmara de Uniformização desta Egrégia Corte fixou a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício.” A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. GARANTIA POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA (RÉU). PESSOA JURÍDICA MUTUÁRIA. FINALISMO APROFUNDADO OU MITIGADO. APLICABILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CDC. INCIDÊNCIA. PROPOSITURA DA AÇÃO EM LOCAL DIVERSO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MITIGAÇÃO. MICROSSISTEMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO DO LITÍGIO JUDICIAL. ARTS. 6o, VIII, 51, XV E 101, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CDC E ART. 63, § 3o, DO CPC. APLICAÇÃO ANALÓGICA. IRDR 17. JULGAMENTO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA, DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ adota o finalismo aprofundado (finalismo mitigado) no tocante ao conceito de consumidor que envolvem pessoas jurídicas que atuam no mercado. A definição da pessoa como consumidor depende da análise da vulnerabilidade - fática, jurídica e informacional - no caso concreto. 2. “O foco do finalismo aprofundado é para pessoas jurídicas que atuam no mercado, ou seja, que também atuam como fornecedores. Assim, em vez de analisar de o adquirente de produto ou serviço é destinatário fático e/ou econômico, prestigia-se, corretamente, o exame da vulnerabilidade no caso concreto, ou seja, se, no vínculo específico, há evidente superioridade de uma das partes de modo a afetar substancialmente o equilíbrio da relação, com imposição, por exemplo, de cláusulas abusivas e desproporcionais, vendas casadas, situações de enriquecimento sem causa etc. (...)” (BESSA, Leonardo Roscoe. Código de Defesa do Consumidor Comentado. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 9) 3. Embora, neste momento processual, não estejam presentes nos autos todos elementos necessários para compreender o nível de desigualdade entre as partes, a experiência (art. 375 do Código de Processo Civil - CPC) indica que, em face de empréstimos bancários, o mutuário, ainda que se qualifique como pessoa jurídica, está em situação de vulnerabilidade fática. O contrato de empréstimo é de adesão, com pouca ou nenhuma possibilidade de o aderente alterar seu conteúdo. Ademais, há evidentes superioridade econômica da instituição financeira. Constatada a existência de relação de consumo, incide o microssistema de proteção do Código de Defesa do Consumidor - CDC. 4. O art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor – CDC, determina que na ação de responsabilidade civil do fornecedor, a ação pode ser proposta no domicílio do consumidor, quando for autor. Tal dispositivo deve ser contextualizado e compreendido com os princípios norteadores da proteção ao consumidor previstas no art. 6o, VIII, e 51, XV, do CDC que determinam a facilitação da defesa de seus direitos no processo civil e a nulidade, de pleno direito, das cláusulas contratuais que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor. 5. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu e julgou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 17 (IRDR 17), para, ao final, firmar a seguinte tese: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”. 6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça – STJ previa a mitigação da Súmula 33 (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”) pois autorizava o juiz a reconhecer a nulidade, de ofício, da cláusula de eleição de foro que impedisse a propositura da ação no domicílio do consumidor, antes da citação. Esse entendimento foi incorporado pelo CPC, nos termos do art. 63, § 3o 7. O domicílio da executada principal, a empresa F.M COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, é na Circunscrição Judiciária de Águas Lindas de Goiás/GO, enquanto os responsáveis solidários (avalistas) residem em Águas Lindas de Goiás/GO e Guará/DF. De acordo com a regra do art. 53, III, “a” e “b”, do CPC, é competente o foro do lugar onde está a sede da pessoa jurídica ou da sua agência ou sucursal, quanto às obrigações que contraiu. 8. Embora o foro descrito na cédula de crédito bancário seja o de Brasília/DF, diante da relação de consumo e da vulnerabilidade da executada tal foro deve ser afastado (CPC, art. 63, § 3o). A tramitação na circunscrição judiciária da sede da pessoa jurídica, pela sua proximidade, é o que melhor atende aos seus interesses, bem como os de seus avalistas, que também residem em local afastado do juízo suscitado. 9. É impositivo o declínio de competência, de ofício, em favor do juízo situado no foro do domicílio da pessoa jurídica consumidora. Atende-se, a um só tempo, à regra geral prevista no art. 53, III, “a”, do CPC) e à regra especial de proteção do consumidor do art. 101, I, do CDC, aplicável ao caso mutatis mutandis. 10. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1693251, 0743267-43.2022.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/04/2023, publicado no DJe: 11/05/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IRDR 17. 1. Não prevalece a competência do Juízo fixado por cláusula de eleição de for nas ações em que o consumidor for réu. 2. Conforme julgado no IRDR 17, “nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício”. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1427260, 0709788-59.2022.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/05/2022, publicado no DJe: 10/06/2022.) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 8 de maio de 2025 11:57:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador